Tribunal: TJDFT
Processo: 0751121-17.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Ementa. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRAS FRAUDULENTAS NO EXTERIOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. "NEGATIVAÇÃO" SEM JUSTA CAUSA. QUANTUM COMPENSATÓRIO. MANUTENÇÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte ré (Banco Inter S.A.) visa à reforma da sentença que reconheceu a falha na prestação de serviços bancários, declarou a inexistência dos débitos contestados e fixou compensação por danos extrapatrimoniais no valor de R$ 4.000,00.
2. Fatos relevantes. (i) compras internacionais realizadas no Vietnã, país em que o autor jamais esteve, no total de R$ 11.682,06; (ii) inclusão do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes; (iii) negativa de solução administrativa pela instituição financeira.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a instituição financeira deve responder objetivamente por transações fraudulentas que destoam do padrão de consumo do cliente e (ii) se a inscrição irregular em cadastros de inadimplentes se afigura suficiente a ocasionar a reparação por danos extrapatrimoniais e qual seria a sua estimativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A legislação de regência impõe às instituições financeiras a obrigação de adotar mecanismos de segurança eficazes e estabelece que são objetivamente responsáveis por falhas que possibilitem fraudes no âmbito de operações bancárias (CDC, art. 14; LGPD, arts. 6o e 46).
5. A jurisprudência consolidada no STJ (Súmula 479) reconhece que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno, inclusive fraudes cometidas por terceiros.
6. No caso concreto, além da fraude comprovada, a instituição ré teria mantido cobranças indevidas, imposto empréstimo não autorizado e procedido à inscrição, sem justa causa, do nome do consumidor no cadastro de inadimplentes, de forma a configurar ato ilícito e violação aos direitos da personalidade (CC, art. 12).
7. O valor arbitrado a título de reparação por danos extrapatrimoniais (R$ 4.000,00) mostra-se comedido e proporcional e atende às funções compensatória e pedagógica da compensação, sem importar enriquecimento sem causa.
IV. DISPOSITIVO
8. Apelação desprovida.
___________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 12 e 186; CDC, arts. 6o e 14; LGPD, arts. 6o e 46.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; STJ, AgInt no AREsp 1838091/RJ, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 01/12/2021; TJDFT, acórdão 1733439, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 24/08/2023; TJDFT, acórdão 1740504, Rel. Desa. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 22/08/2023.